Tribunal: TJSP
Processo: 1041804-80.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONDOMÍNIO – Embargos Execução - Cobrança de cota condominial – Convenção do Condomínio que expressamente prevê a isenção da loja para o pagamento das cotas no tocante a serviços, despesas com força e luz e despesas com elevador – Ausência de título líquido e certo - Sentença mantida.

Recurso não provido.